Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737049-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO PINHEIRO DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0710616-30.2024.8.07.0018, ID no 207781320). 2. O agravante, em suma, sustenta que há excesso de execução em razão de equívoco na elaboração dos cálculos pelo agravado, pois incluiu o período de 2020 a 2021, mas o título judicial formado em ação coletiva limitou a exigibilidade de janeiro a junho de 2022. 3. Como consequência, a quantia correta devida seria R$ 443,23 e não R$ 1.285,59, como alega o agravado, sob pena de configurar enriquecimento sem causa que implica prejuízo ao erário, caracterizando perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução indicado, com o acolhimento da impugnação oposta na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, o que impede a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Conforme destacado na decisão recorrida, o dispositivo do título judicial que embasa o cumprimento de sentença julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial nos autos de no 0706105-57.2022.8.07.0018 para que o Distrito Federal computasse em favor dos policiais penais e agentes de execução penal do Distrito Federal, o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço. 10. Esse adicional, regulamentado pela Lei Complementar no 840/2011, art. 88, deveria compreender o período de 28/5/2020 e 31/12/2021, conforme Lei Complementar no 173/2020, art. 8o, §8o (ID no 201317080, pág. 3). 11. O Distrito Federal ainda foi condenado ao pagamento das “diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço”. 12. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 1o/1/2022 até o efetivo pagamento. O trânsito em julgado ocorreu em 30/11/2022 (ID no 199867111, pág. 6). Logo, os cálculos apresentados pelo agravado na origem, observaram os parâmetros estipulados no título judicial, inclusive no que se refere à correção monetária e os juros de mora (ID no 199867120). 13. Destaco que eventual incorreção, deve ser objeto de instrumento processual adequado, pois não é possível qualquer retificação do título judicial transitado em julgado por meio de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 14. Nesse cenário, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravado (CPC, art. 373, inciso II), bem como de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação fixada, a exemplo do pagamento, da novação, da compensação, da transação ou da prescrição, desde que supervenientes à sentença (CPC, art. 525, § 1o, inciso VII.) 15. O agravante não logrou êxito em comprovar o excesso de execução alegado, pois apesar de constar no título que as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço devem ser pagas a partir de 1o/1/2022, elas se referem ao período aquisitivo compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, quando ocorreu a suspensão em razão da edição da Lei Complementar no 173/2020 (art. 8o, §8o). 16. Nas fichas financeiras apresentadas pelo agravado na origem (ID no 199867124 e seguintes), é possível identificar os meses em que o agravado não recebeu o adicional por tempo de serviço, no período em que a ação coletiva determinou o pagamento das diferenças devidas (28/5/2020 a 31/12/2021). 17. Como consequência, o excesso de execução não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO